Tribunal: TJDFT
Processo: 0737969-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Processo : 0737969-02.2024.8.07.0000 DESPACHO 1. Conserte-se a autuação para constar como processo referência a ação de divórcio litigioso, cumulada com guarda e oferta de alimentos, indicada no id. 63874028 – p. 1. 2. Cuida-se de agravo de instrumento interposto da r. decisão (id. 196572631 dos autos originários), proferida em ação de divórcio litigioso, cumulada com guarda e oferta de alimentos, que fixou alimentos provisórios apenas em favor das filhas do autor, aqui agravado, em 15% dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos apenas os descontos compulsórios. A agravante alega que “cuida de dois filhos deficientes, sendo um deles com o autor, e possui altos custos com medicamentos, cuidadores, alimentação especial, medicamentos e outros, conforme documentos anexos”. Ressalta que a razão de pedir alimentos provisórios nesta demanda “é manter as necessidades básicas da requerente e suas filhas”. Considera que R$ 1.050,00 são irrisórios para a mantença digna da agravante e suas filhas. Argumenta que, por cuidar dos dois filhos deficientes, “encontra-se impossibilitada de trabalhar por tempo indeterminado, o que por si demonstra a necessidade financeira e dependência econômica do agravado”. Defende a fixação de alimentos provisórios em seu favor no importe de 30% dos rendimentos do agravado. Salienta que “o pedido de alimentos provisórios tem aqui como pressuposto a existência de divorcio, e como fundamento o dever de mútua assistência entre os companheiros (arts. 1.694 e 1.724 do CCB) e os critérios de Proporcionalidade- Razoabilidade – Necessidade – Possibilidade”. Pede a concessão da tutela provisória recursal e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. 3. Na ação originária, proposta pelo agravado, houve oferta de alimentos somente em favor das filhas, de maneira que, à míngua de pedido do interessado, o juízo a quo não precisava deliberar sobre a fixação de alimentos à ex-esposa. À agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Intime-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator